Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705294-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. M. B., M. M. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DAVI MACHADO MONTEIRO BRAGA e MIGUEL MACHADO QUEIROZ, menores impúberes representados por Aline Cardoso de Almeida Machado, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0701660-64.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a matrícula dos agravantes no Centro de Educação Infantil no 01 do Riacho Fundo I e na Escola Classe 02 da mesma região administrativa, respectivamente. Em suas razões recursais (ID 14705562), a parte agravante assevera encontrar a pretensão respaldo nas disposições da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal e em remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal. Sustentam os agravantes estarem devidamente matriculados na rede pública da região de Samambaia Sul, porém se mudaram para o Riacho Fundo I, o que torna inviável o deslocamento da sua residência até a instituição de ensino. Dessa forma, requerem, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a imediata disponibilização de vaga nas escolas públicas pleiteadas, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em razão de a parte recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Decisão pelo indeferimento da liminar vindicada – ID 14955554. Contrarrazões apresentadas (ID 15728687). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17401914). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0701660-64.2020.8.07.0018), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 62992168 dos autos principais), dando-se a procedência da pretensão autoral. Em regra, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal dos agravantes, o que leva à extinção do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 3 de julho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator